Tribunal: TJBA
Processo: 0000102-42.2014.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000102-42.2014.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON ALVES DA SILVA Advogado(s): PAULO VITOR SILVA COELHO TOSTES MESSIAS, MARIZENE SANTOS GUSMAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO COMBATIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE, DE FORMA CLARA E COM BASE LEGAL, SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/92 SEM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. O NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE NÃO IMPLICA EM OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DO EMBARGANTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME. 1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Washington Alves da Silva visando sanar alegada omissão, e contradição, no acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face do Ministério Público do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão e contradição com relação a não aplicação da Lei nº 14.230/2021, bem como da proporcionalidade das sanções aplicadas e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, acerca das questões postas nos autos, inclusive sobre a aplicação da Lei nº 14.230/2021, e a configuração de ato doloso. Da mesma forma, ausente qualquer contradição, que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelo embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não acolhidos TESE DE JULGAMENTO: Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva. Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios. DISPOSITIVOS CITADOS: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS; AgRg no REsp 1.439841/MG; EDcl no RMS 205/SP. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 0000102-42.2014.805.0155, em que figuram como embargante WASHINGTON ALVES DA SILVA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça